Tribunal: STF
Processo: RE 85646
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
Nulidade processual. Constitui nulidade apenas relativa
a falta de intimação e de comparecimento do acusado a  inquirição  de
testemunhas, se a ela esteve presente seu advogado  constituido.  Ela
se  considera  sanada  se  não  for  arguida  no  próprio  ato,   ou,
posteriormente, nos prazos estabelecidos nos artigos  499  e  500  do
Código de Processo Penal. Precedentes do Plenário do STF (HC  54.217,
julgado a 23.3.77). Recurso extraordinário conhecido e provido.